Tribunal: CARF
Processo: 10925.001361/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS. ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO-CALENDÁRIO 2001. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO PARA DÉBITOS A PAGAR EM PROCESSO CONEXO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE OFÍCIO POR IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DECISÃO FINAL, DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO CONEXO. EFEITO REFLEXO NESTE PROCESSO. PRECLUSÃO.
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano-calendário 2001, por imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real, por decisão final e irreformável - processo conexo no 10925.002675/2005-38, reflexamente restou prejudicado, precluso, por conseguinte, o pedido de restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou a maior com base no lucro real - estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita administrativa naquele processo.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 469

1
468
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.001361/2005­18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.500 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
PERD/DCOMP
Recorrente
BEBBER COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS.
ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
IRPJ E CSLL ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO­CALENDÁRIO
2001. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO
PARA DÉBITOS A PAGAR EM PROCESSO CONEXO. AUTO DE
INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE OFÍCIO POR
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL
PARA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
DECISÃO
FINAL,
DEFINITIVA E IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA
NOS AUTOS DO PROCESSO CONEXO. EFEITO REFLEXO NESTE
PROCESSO. PRECLUSÃO.
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano­calendário 2001, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real,
por decisão final e irreformável ­ processo conexo no 10925.002675/2005­38,
reflexamente restou prejudicado, precluso, por conseguinte, o pedido de
restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou a maior com base no
lucro real ­ estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo
respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita
administrativa naquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Letícia
Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Daniel Ribeiro Silva votaram pelas
conclusões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001361/2005-18
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 470

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 471

3

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (fls. 391/402 e 420/421) em face da decisão
da 3a Turma da DRJ/Florianópolis (fls. 378/382) que indeferiu a manifestação de
inconformidade, mantendo a denegação do direito creditório pleiteado e a não homologação
da compensação tributária quanto às DCOMP objeto dos autos, ratificando o despacho
decisório da DRF/Joaçaba.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que a recorrente transmitiu, eletronicamente, pela internet praticamente uma
centena de DCOMP, mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso crédito –
direito creditório ­ de pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ – estimativa mensal (código
de receita 2362) e CSLL – estimativa mensal (código de receita 2484) do ano­calendário
2001, para quitação, sob condição resolutória, de débitos tributários de anos subsequentes. A
seguir transcrevo quadro­resumo dos pretensos créditos indicados, pleiteados, nas DCOMP
objeto dos autos:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS.
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou
a maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
35015.03675.231003.1.3.04 ­4803 23/10/2003
CSLL (2484) 29/03/2001
5.111,03
5.111,03
09/13
25901.44774.150604.1.3.04 ­8246 15/06/2004
IRPJ (2362)
31/08/2001
11.466,11
314,26
14/18
29131.18723.231003.1.3.04 ­8001 23/10/2003
IRPJ (2362)
30/04/2001
8.508,13
8.508,13
19/23
05492.96361.231003.1.3.04 ­9343 23/10/2003
IRPJ (2362)
31/07/2001
9.585,89
9.585,89
24/28
16361.51333.231003.1.3.04 ­0581 23/10/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
6.483,07
29/33
18468.53090.231003.1.3.04 ­4997 23/10/2003
IRPJ (2362)
31/05/2001
10.005,68
9.911,68
34/38
05463.36923.231003.1.3.04 ­2334 23/10/2003
CSLL (2484) 30/04/2001
5.674,39
5.674,39
39/43
04406.77448.231003.1.3.04 ­6750 23/10/2003
IRPJ (2362)
29/03/2001
7.464,86
7.464,86
44/48
03042.92425.090304.1.3.04 ­0401 09/03/2004
CSLL (2484) 31/08/2001
7.396,98
6.352,60
49/53
32171.05433.231003.1.3.04 ­6984 23/10/2003
CSLL (2484) 31/07/2001
6.256,38
6.256,38
54/58
00773.38372.080104.1.3.04 ­0851 08/01/2004
CSLL (2484) 31/12/2001
7.823,00
7.823,00
59/63
37892.94250.080104.1.3.04 ­1628 08/01/2004
IRPJ (2362)
28/02/2001
7.604,85
7.604,85
64/68
15922.56860.080104.1.3.04 ­1843 08/01/2004
CSLL (2484) 28/02/2001
5.186,62
5.186,62
69/73
27859.33419.150604.1.3.04 ­3246 15/06/2004
IRPJ (2362)
31/05/2001
10.005,68
675,51
74/78
03640.22311.080104.1.3.04 ­5246 01/08/2004
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
8.294,69
79/83
02942.54234.140404.1.3.04 ­7001 14/04/2004
IRPJ (2362)
31/08/2001
11.466,11
11.433,17
84/88
42911.79143.150604.1.3.04 ­3970 15/06/2004
IRPJ (2362)
30/11/2001
10.892,79
10.892,79
89/93
03661.90750.080104.1.3.04 ­1204 08/01/2004
IRPJ (2362)
31/12/2001
12.487,03
12.487,03
94/98
22124.55380.170105.1.3.04 ­4807 17/01/2005
CSLL (2484) 31/01/2001
11.566,42
11.566,42
99/103
42181.81938.170105.1.3.04 ­3708 17/01/2005
IRPJ (2362)
28/09/2001
11.404,45
11.404,45
104/108
24607.49399.080104.1.3.04 ­3647 08/01/2004
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
2.575,05
109/113
42898.71787.231003.1.3.04 ­5157 23/10/2003
CSLL (2484) 29/06/2001
9.984,58
9.984,58
114/118
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 472

4
30164.95637.150604.1.3.04 ­4723 15/06/2004
CSLL (2484) 31/08/2001
7.396,98
1.203,21
119/123
05381.40395.080104.1.3.04 ­0070 08/01/2004
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
124/128
27768.96979.111203.1.3.04 ­0060 11/12/2003
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
10.785,48
129/133
40448.15966.180803.1.3.04 ­2846 18/08/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.752,77
134/138
23589.39086.271004.1.3.04 ­7507 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/10/2001
11.185,13
11.177,28
139/148
00524.05413.271004.1.3.04 ­8017 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/01/2001
12.851,58
12.851,58
149/158
37467.74063.231003.1.3.04 ­4602 23/10/2003
IRPJ (2362)
23/02/2001
7.604,84
7.604,84
159/163
31937.34103.231003.1.8.04 ­0800 23/10/2003
­
­
­
­
164
32094.96977.011203.1.8.04 ­0230 01/12/2003
­
­
­
­
165
41643.37070.300703.1.3.04 ­7915 30/07/2003
CSLL (2484) 29/03/2001
5.111,03
5.111,03
166/170
13432.27099.221003.1.8.04 ­5156 22/10/2003
IRPJ (2362)
28/12/2001
14,65
14,65
171/176
07388.13239.111203.1.8.04 ­7927 11/12/2003
­
­
­
­
177
01445.71814.180803.1.3.04 ­7483 18/08/2003
CSLL (2484) 31/08/2001
10,00
10,00
178/182
15746.69673.221003.1.8.04 ­8830 22/10/2003
­
­
­
­
183
07629.41051.180803.1.3.04 ­9760 18/08/2003
CSLL (2484) 31/07/2001
6.256,38
6.256,38
184/188
33855.26023.221003.1.8.04 ­8087 22/10/2003
­
­
­
­
189
42901.02669.241003.1.3.04 ­6874 24/10/2003
CSLL (2484) 28/12/2001
10,00
10,00
190/194
13270.63490.111203.1.8.04 ­3370 11/12/2003
­
­
­
­
195
10805.50595.300703.1.3.04 ­5210 30/07/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
2.338,99
196/200
23498.74053.231003.1.3.04 ­9330 23/10/2003
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
205/209
01736.43296.111203.1.8.04 ­7009 11/12/2003
­
­
­
­
210/211
10874.37983.231003.1.3.04 ­1523 23/10/2003
CSLL (2484) 23/02/2001
5.186,62
5.186,62
212/216
01242.55374.231003.1.8.04 ­7182 23/10/2003
­
­
­
­
217
03601.85350.011203.1.8.04 ­2702 01/12/2003
­
­
­
­
218
40448.15966.180803.1.3.04 ­2846 18/08/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.752,77
219/223
33482.12277.221003.1.8.04 ­3469 22/10/2003
­
­
­
­
224
16203.17339.300903.1.3.04 ­2430 30/09/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.561,82
225/229
15049.00141.221003.1.8.04 ­0045 22/10/2003
­
­
­
­
230
21934.34621.231003.1.3.04 ­2533 23/10/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
8.294,69
231/235
28935.86151.111203.1.8.04 ­7943 11/12/2003
­
­
­
­
236
21733.30528.300703.1.3.04 ­4070 30/07/2003
CSLL (2484) 02/01/2001
7.390,55
7.390,55
237/241
38724.88142.221003.1.8.04 ­6615 22/10/2003
­
­
­
­
242
11954.40170.180803.1.3.04­0962
18/08/2003
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
243/247
03481.79101.221003.1.8.04­7514
22/10/2003
­
­
­
­
248
28188.87950.180803.1.3.04 ­5505 18/08/2003
CSLL (2484) 29/06/2001
9.984,58
9.984,58
249/253
21053.85348.221003.1.8.04 ­9003 22/10/2003
­
­
­
­
254
39058.77348.300903.1.3.04 ­6907 30/09/2003
IRPJ (2362)
02/01/2001
11.686,20
11.686,20
255/259
21343.40557.221003.1.8.04 ­8725 22/10/2003
­
­
­
­
260
32244.32387.180803.1.3.04 ­0302 18/08/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
4.144,08
261/265
25307.95507.221003.1.8.04 ­8921 22/10/2003
­
­
­
­
266
23613.36180.231003.1.3.04­9976
23/10/2003
CSLL (2484) 28/12/2001
7.823,00
7.823,00
267/271
38263.33321.111203.1.8.04 ­4315 11/12/2003
­
­
­
­
272/273
39587.34066.231003.1.3.04­ 4003 23/10/2003
IRPJ (2362)
28/12/2001
12.487,03
12.487,03
274/278
08735.34120.111203.1.8.04­ 5089 11/12/2003
­
­
­
­
279
10719.93897.241003.1.3.04 ­0558 24/10/2003
IRPJ (2362)
14/11/2001
93,12
93,12
280/284
13709.42978.111203.1.8.04 ­4530 11/12/2003
­
­
­
­
285
17895.50687.300703.1.3.04 ­2947 30/07/2003
CSLL (2484) 30/04/2001
5.674,39
5.674,39
286/290
12024.45059.221003.1.8.04 ­3105 22/10/2003
­
­
­
­
291
41620.70170.231003.1.3.04 ­7509 23/10/2003
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
13.360,53
292/296
26914.45778.111203.1.8.04 ­8346 11/12/2003
­
­
­
­
297

­ que, na Repartição Fiscal ­ unidade de origem da RFB, no caso a
DRF/Joaçaba, as DCOMP foram baixadas para análise manual, gerando o presente processo;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 473

5
­ que, em 30/05/2005, a contribuinte tomou ciência de intimação fiscal, por
via postal (fls. 03/09), no sentido de fazer a comprovação do alegado crédito (direito creditório)
pleiteado do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2001 nas DCOMP objeto dos autos, in verbis:

(...)
INTIMAÇÃO N° 12.485
(...)
1 — Comprovar a origem do crédito oriundo de pagamento
indevido ou a
maior informado nas
Declarações
de
Compensações abaixo relacionadas na Tabela 01.
É
necessário,
principalmente,
comprovar
mediante
documentação hábil e idônea que os pagamentos são indevidos
ou a maior e que estão comprovados na escrituração contábil e
fiscal da empresa, mormente no que se referem às retificações de
declarações para redução de imposto a pagar ou a redução de
base cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
2 — Elaborar uma planilha de cálculo que justifique as
alterações das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de
modo a demonstrar a diferença antes e após as retificações de
declarações e esclarecendo qual foi o principal item de redutor
da base de cálculo. Esta planilha deverá demonstrar claramente
a Demonstração do Resultado do Exercício de cada período
retificado, bem como apresentar as exclusões e adições ao Lucro
Liquido, permitidas em lei.
(...)

­ que, embora intimada pelo fisco para prestar esses esclarecimentos, e
efetuar a comprovação dos créditos pleiteados, a contribuinte apenas apresentou cópias de
declarações retificadoras (transmitidas) que reduziram ou suprimiram os tributos (IRPJ e
CSLL) informados nas declarações primitivas (DIPJ e DCTF), conforme narra o Relatório de
Atividade Fiscal da DRF/Joaçaba, de 02/12/2005, e ciência em 17/12/2005 (e­fls. 298/326), in
verbis:

(...)
4. DOS ANTECEDENTES DA AÇÃO FISCAL
Em trabalho de Revisão de Declaração de Compensação,
realizado em meados do corrente ano por esta DRF, constatou­
se que a Contribuinte realizara 107 compensações de débitos
tributários com créditos originados de pagamentos realizados
indevidamente ou a maior do IR e da CSLL. A importância
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 474

6
compensada somou R$ 1.260.044,00 e foi realizada no período
de julho de 2003 a fevereiro de 2005.
De acordo com o relatório juntado às folhas 1619­1623, as
compensações chamaram a atenção pelos valores envolvidos e
pela forma como foram obtidos os créditos, todos eles
precedidos de um grande número de retificações de DIPJs e
DCTFs e da alegação sistemática de que os créditos adviriam de
recolhimentos indevidos ou a maior. Intimada a esclarecer as
transações, a Contribuinte limitou­se a apresentar cópia das
declarações retificadoras, sem justificar a origem, o que
ensejou a comunicação do fato ao Delegado da Unidade.
Em decorrência, determinou, o Delegado, a coleta e o exame dos
livros e documentos da Contribuinte, através do MPF­D n°
0920300­2005­00213­7. Os exames foram concluídos em
07/07/2005 com a recomendação de abertura de procedimento
de fiscalização ante os inúmeros indícios de irregularidades e de
omissão de receita detectados no decorrer dos trabalhos (fls.
1610­ 1618).
Aberto o procedimento, os livros e documentos retidos por
ocasião da diligência passaram a fazer prova na presente ação
fiscal.
(...)
6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA
Desde o inicio da diligência que antecedeu a esta ação fiscal,
emergiram evidências de irregularidades na escrita que, se não
devidamente esclarecidas e fundamentadas pela Contribuinte
poderiam ensejar a sua desclassificação. Através das intimações
que se sucederam, pretendia a Fiscalização colher elementos de
convicção quanto fidedignidade dos livros ou, caso contrario,
elementos indicativos de sua imprestabilidade.
Considerando­se o seu enquadramento tributário no Lucro Real,
deveria a Fiscalizada cumprir as obrigações acessórias
previstas na legislação de tal sorte a não suscitar dúvidas quanto
a forma, consistência, tempestividade, integralidade e lisura de
seus registros contábeis. Mas, ao contrário, o que se viu e
apurou, a partir do material oferecido à Fiscalização, foram
simulações e manipulações de uma escrituração arquitetada em
desacordo com as leis comerciais e fiscais, deixando a mostra
indícios de fraudes, vícios ou deficiências que, no nosso
entendimento, a tornam imprestável para a determinação do
lucro real.
(...)
6.11 Quanto às conclusões sobre a desclassificação da escrita
Relatadas as principais evidências de irregularidade na
escrita, concluímos:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 475

7
1o) Que a Fiscalizada não apresentou escrituração regular na
forma preconizada pelas leis comerciais e fiscais em razão da
inexistência de livros auxiliares, revestidos das formalidades
legais, capazes de detalhar os assentamentos registrados em
partidas mensais; e
2°) Que a escrituração revelou evidentes indícios de fraudes,
vícios e simulações que a tornam imprestável para a
determinação do lucro real.
Quanto à escrita "original" de 1999, também não há como ser
aproveitada, pois o inventário apresentado à Fiscalização não
confere com os números utilizados no calculo do Custo das
Mercadorias Vendidas (CMV), sem considerar o fato, já exposto,
de o inventário apresentar indícios de manipulação. Levando­se
em conta que o CMV representa o maior item redutor da
Receita,
entendemos
que
os
resultados
apresentados
originalmente ficaram comprometidos pela ausência desse
"lastro" contábil.
Além disso, não foi apresentado à Fiscalização um Razão
Contábil "original", compatível com o Livro Diário "original".
Como se sabe, é obrigação do contribuinte tributado com base
no lucro real "manter, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, o Livro Razão ou fichas utilizadas para
resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário" (RIR, Art. 259).
Impõe­se, portanto, a desclassificação da escrita contábil da
Fiscalizada relativa ao período 1999 a 2004, por revelar­se
imprestável perante o Fisco para a apuração do lucro real.
7. DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Desclassificada a escrita, não resta outro caminho à
Fiscalização senão o de apurar os tributos devidos mediante
arbitramento dos lucros.
(...)
Conhecida a Receita Bruta, lavrou­se os competentes Autos de
Infração para cobrança dos tributos devidos, de acordo com os
seguintes processos:
• Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa
sobre a receita conhecida;
• Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e
Verificações Obrigatórias;
• Processo n° 10925.002677/2005­27 ­ COFINS e Verificações
Obrigatórias;
(...)
Obs:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 476

8
(i) Ainda foi lavrado foi lavrado o Auto de Infração do IRPJ e reflexos ­ Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002, ou seja:
­ Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de Receitas, ano­
calendário 2002.

Resumindo:
­ Como visto, não concordando com as Declarações Retificadoras (DIRPJ,
DIPJ e DCTF) ­ processo de compensação, imediatamente iniciou então procedimento de
fiscalização em 13/07/2005, tendo como objeto os períodos de apuração dos anos­calendário
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, implicando, por fim, na desclassificação da escrituração
contábil (escrituração contábil imprestável para apuração do lucro real) desses períodos de
apuração, procedendo ao Arbitramento do Lucro para apuração do IRPJ e da CSLL com base
na receita conhecida, conforme Relatório de Atividade Fiscal de 17/12/2005 (fls. 298/326).
Nesse procedimento de fiscalização, conforme também consta do citado
Relatório de Atividade Fiscal, foram lavrados autos de infração, com imposição de multa
qualificada de 150%, gerando 4 (quatro) processos para exigência do respectivo crédito
tributário:
1) Processo n° 10925.002675/2005­38 – IRPJ e CSLL reflexa sobre a
receita conhecida, anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
2) Processo n° 10925.002676/2005­82 – PIS Faturamento e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
3) Processo n° 10925.002677/2005­27 – COFINS e Verificações
Obrigatórias, anos­calendário 1999 a 2005;
4) Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos sobre Omissão de
Receitas, ano­calendário 2002.
Ainda, houve:
(i) Representação Fiscal para Fins Penais protocolizada – Processo no 10925.002679/2005­16,
conforme determinação da Portaria SRF n° 326, de 15/03/2005 e em atenção ao previsto na IN SRF n° 264, de
20/12/2002;
(ii) processo de arrolamento de bens para acompanhamento do patrimônio da autuada,
protocolizado – processo no 10925.002680/2005­41.

Na sequência, a Informação Fiscal de 28/06/2006 (e­fls. 337/342) relatou
basicamente o resultado do procedimento fiscalização (já resumido anteriormente), a qual foi
utilizada como fundamentação do Despacho Decisório –DRF/Joaçada no 416, de 03/07/2006
(e­fls. 343/344), que denegou o crédito pleiteado nas DCOMP objeto dos presentes, cujo
dispositivo colaciono a seguir:

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 477

9
(...)

(...)

Obs:
Não consta dos autos informação de que teria havido, efetivamente, lavratura de auto de
infração para imposição de multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 (compensação não
declarada ou fraudulenta).

Ciente desse decisum em 13/07/2006 (fl. 346), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/08/2006 junto à DRJ/Florianópolis (fls. 350/369),
juntando ainda os documentos de fls.370/376, cujas razões estão assim resumidas no relatório
da decisão a quo, que transcrevo (fls.379/380), in verbis:

(...)
­ Não cabe a aplicação de multa isolada proposta na informação
fiscal;
­ Com base em Instrução Normativa da Receita Federal e nos
julgados do Conselho de Contribuintes foi que a ora requerente
considerou retificadas suas declarações e gerado crédito em seu
favor, nada mais necessitando aguardar. Se a DRF não
examinou as retificadoras, não pode agora alegar eventual
ausência de informações naquela, negando a homologação. A
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 478

10
obrigação de examinar a retificadora e exigir o que necessário
fosse era única e exclusiva responsabilidade da Receita Federal;
­ As D1RPJ da empresa em anos anteriores foram retificadas em
2003, gerando os créditos que foram compensados na
PER/DCOMP em discussão. Praticamente como represália às
tais compensações efetuadas em meados de 2005, iniciou­se a
fiscalização que resultou nos processos n° 10925.002675/2005­
38, 10925.002678/2005­71 e mais dois. O contribuinte exerceu
um direito e foi punido;
­ No mínimo, há necessidade de aguardar os julgamentos
daqueles processos, visto que, se no julgamento da DRJ ou no
Conselho de Contribuintes, evidenciar­se que há o direito
demonstrado
pelo
contribuinte,
a
homologação
das
compensações, que aqui se discute, terá que ser feita;
­ Requer sejam lidas as impugnações aos dois atos fiscais dos
processos acima mencionados. Ainda assim transcreve­se aqui
parte dos fundamentos que lá constaram, quando apresentadas
em janeiro de 2006;
­ O empresário admite que nada conhece de contabilidade, mas
não pode acreditar que não sejam verdadeiras as informações
que lhe foram passadas pelos profissionais da NMS Soluções
Integradas em Gestão Ltda., porque conforme demonstram
estes, basearam­se na lei, na doutrina, nas regras fiscais e nos
princípios contábeis;
­ Não é exata a afirmação do AFRF acerca da falta de
informações
da
contribuinte.
Além
da
existência
nas
impugnações de janeiro de 2006, de informações contrárias ao
argumento fiscal, recebeu em 30.05.2006 uma intimação para
aqui prestar novos esclarecimentos, em 13.06.2006, e apresentou
em mais de 350 páginas um completo e amplo detalhamento, que
estão nos autos, não "apenas cópias das declarações retificadas"
como diz o fisco.
(...)

Por sua vez, a DRJ/Florianópolis, ao analisar o mérito acerca das razões
deduzidas na manifestação de inconformidade, indeferiu o pedido de revisão do despacho
decisório pela falta prova do alegado direito creditório (falta de comprovação da liquidez e
certeza), mantendo a denegação do direito creditório e a não homologação das compensações
objeto dos autos, consoante Acórdão de 11/07/2008 (fls. 378/382), cuja ementa e dispositivo
transcrevo a seguir:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2001
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 479

11
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo,
sem o que não poderá ser admitida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2001
ESCRITURAÇÃO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
desde que comprovados por documentos hábeis.
Solicitação Indeferida
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, em indeferir a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
do relator.
(...)

Inconformada com essa decisão da qual tomou ciência em 06/08/2008 (fl.
383), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/08/2008 (fls. 391/402 e 420/421),
juntando ainda os documentos de fls. 403/419, cujas razões, em síntese, são as seguintes:
1) ­O acórdão recorrido e a pretensa ausência de prova do direito creditório:
­ que a alegada ausência de provas, nos presentes autos, decorre de falha da
DRF de origem;
­ que boa parte da documentação apresentada à fiscalização, que lhe foi
entregue em 22/06/2005, foi juntada apenas nos autos do processo no 10925.001362/2005­
62; porém, mesmo assim, parece que nem tudo foi juntado; que a contribuinte pediu copia
desse processo e não obteve em tempo hábil, mas, apesar disto, o que já havia juntado naqueles
autos seria suficiente para análise; que, se necessário, seja determinado pela Turma a busca das
provas constantes dos autos do citado processo;
­ que, portanto, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
­ que, então, a resposta, ou solução, à duvida do fisco é bastante simples:
basta examinar os recolhimentos a maior e as declarações retificadoras; que, como é sabido, se
a contribuinte constata que, em face de registros contábeis, apurou e pagou valores do IRPJ e
da CSSL a maior do que seria devido (numa contabilidade tecnicamente bem feita e dentro de
regras legais), pode retificar sua declaração e, se apurar créditos contra o fisco, pode utilizá­los
em compensação tributária. É a lei que diz;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 480

12
­ que, no presente caso, foi o que fez a contribuinte, contratou empresa
especializada que recompôs toda a escrita contábil e fiscal entre 1995 e 1999 e revisou do ano­
calendário 2000 a 2003, tendo antes a cautela de visitar a repartição da Receita Federal, local,
para certificar­se de que seus procedimentos estariam corretos; que houve uma reunião, neste
sentido, e isto foi claramente mencionado na impugnação do ato fiscal contido no processo
10925.002675/2005­38, não tendo havido daquela regional contestação a tal procedimento e
afirmação;
Obs:
Como visto, a própria recorrente entrou em contradição. Ainda, nas razões da impugnação,
apresentada na primeira instância, reconheceu que na escrituração contábil existiam problemas até 1999, pois
não tinha um bom Contador até 2003, quando contratou a empresa NMS Soluções, in verbis (fls. 350/370), in
verbis:
(...)
A administração da DRF­Joagaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)

­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62, mediante solicitação da
Receita Federal, foram juntadas mais de 300 (trezentas) páginas; que, entre às fls. 202 e 503,
naqueles autos, foram juntados documentos pela recorrente, entre eles cópias de livros de
apuração de ICMS, Razões Analíticos e relatórios de inventários; que não se sabe o porquê não
foram juntados aos autos do presente processo;
­ que nos autos do processo 10925.002675/2005­38 também foram juntadas
centenas de páginas de documentos e a contribuinte rebateu, ponto por ponto, as alegações
fiscais e diga­se, de passagem, seus argumentos foram ACATADOS no julgamento ocorrido na
5a Camara do E. Conselho de Contribuintes, na sessão de 14/08/2008;
­ que não há, muito mais, o que provar; que basta fazer o exame dos
documentos contidos nos autos desses dois processos e juntar, se for o caso, aos presentes
autos; que, se ali não está a documentação necessária, a culpa é exclusiva do fisco, visto que os
documentos solicitados foram apresentados e os pontos esclarecidos; que, no mínimo, houve
falha da autoridade preparadora dos autos; que se faça diligência para juntar aos autos caso se
entenda ainda necessário para formação da convicção dos julgadores;
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 481

13
­ que, se a contribuinte tiver que ir ao Judiciário, uma perícia técnica externa,
com certeza, será determinada.
2) – Direito de Compensação Tributária:
­ que o direito de compensar, na forma como procedeu a contribuinte,
necessita ser examinado sob dois prismas; um primeiro, tecnicamente preliminar, mas que se
confunde com o mérito, qual seja, o de processamento da declaração retificadora; e, um
segundo, que é a retificação da declaração, em si, suas possibilidades legais, doutrinárias e
práticas de sua realização e dos resultados daí decorrentes.
2.1 – Processamento da declaração retificadora:
­ quando o fisco deixa de homologar a compensação efetuada, alegando
dependência de análise da declaração retificadora, se culpa existe, ela é do fisco. A
requerente considerou retificadas suas declarações e gerado o crédito em seu favor, nada mais
necessitando aguardar. Se, como demonstrado, a DRF de origem não examinou as
retificadoras, não pode, agora, alegar eventual ausência de informações e negar a homologação.
A obrigação de examinar a retificadora e exigir, o que necessário fosse, era única e
exclusivamente de responsabilidade da Receita Federal. Não é demais lembrar que se torna
inaceitável não admitir o reconhecimento dos créditos, ante a dúvida (dada como certeza pelo
fisco) de que não teria ocorrido o pagamento a maior. Ora, o pagamento a maior efetivamente
se deu em decorrência da revisão da escrituração, por ter constatado a contribuinte a existência
de erros na declaração original. Ocorre que, provavelmente, como deixa­nos entender o
Relatório da Fiscalização, poderia haver falta de informações na retificadora, mas, nesse caso,
necessário recorrer à jurisprudência do Egrégio C. Contribuintes de que a falha (falta de análise
da retificadora) teria sido da DRF, pois não buscou todas as informações necessárias à
validação da retificação (Acórdão no 101­ 95.371 e Acórdão no 107­05.745); que, no máximo,
antes de negar a homologação, deveria o fisco, gastar o tempo que fosse necessário na análise
das declarações retificadoras, e não simplesmente negar aqui um direito líquido e certo. Se
faltam provas deveria haver diligência para a contribuinte, uma vez intimada, apresentá­las;
que a possibilidade legal de retificação das DIPJ não é mero devaneio, mas direito que pode ser
utilizado e necessita ser respeitado. É tão forte a instalação de uma "retificadora" que "quando
o sujeito passivo, comprova que apresentou declaração de rendimentos retificadora, anterior à
ciência da ação fiscal, alterando os valores originalmente lançados a menor, corrigindo a
omissão de receitas, não cabe o lançamento com base neste aspecto".
2.2 – As declarações retificadoras que, em si, passaram a refletir a
composição dos valores dos créditos compensados:
­que, na Informação Fiscal já referida neste relatório, restou consignado que o
fisco desconsiderou as retificadoras apresentadas em 2003, lavrando autos de infração em
2005 quanto aos períodos de apuração objeto das retificadoras; que a decisão de não
homologação das compensações, por conseguinte, está relacionada à lavratura dos autos de
infração; que a recorrente insurgiu­se contra os lançamentos de ofício; que as DIRPJ , as DIPJ
e DCTF foram retificadas em 2003, gerando os créditos que foram compensados ­
PER/DCOMP em discussão; que parece ato de represália, em relação a tais compensações
efetuadas, o início da fiscalização em 2005 que resultou na lavratura dos autos de infração de
que tratam os processos nos 10925.002675/2005­38, 10925.002678/2005­71 e outros; que a
contribuinte exerceu um direito e foi punida;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 482

14
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
(conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processos nos 10925.002675/2005­38 e
10925.002678/2005­ 71), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que, entretanto, os citados processos que tratam da descacterização da
escrituração comercial foram julgados improcedentes (instância ordinária do CC):
a) em 14/08/2008, pela 5a Câmara do antigo CC, houve julgamento do
processo no 10925.002675/2005­38 (IRPJ e CSLL sobre receitas conhecidas), cujo resultado
foi, por 6 votos a 2, dar razão à contribuinte, tornando insubsistente o lançamento fiscal com
base no arbitramento do lucro, pela ilegalidade da desclassificação da escrituração contábil;
b) em relação ao processo no 10925.002678/2005­71 (IRPJ e reflexos sobre
omissão de receitas, AC 2002), a própria DRJ/Florianópolis afastou a infração omissão de
receitas (crédito tributário de R$ 881.554,90), cujo recurso de ofício – sequer foi julgado pelo
Conselho ­, pois ficou abaixo do limite de alçada (processo devolvido pelo CC à origem e
arquivado);
­ que, pelo exposto, quanto ao direito creditório pleiteado e às compensações
informadas, deve prevalecer a verdade material;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais ou
periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso, e demais
procedimentos cabíveis e aplicáveis.
Em suma, com base nessas razões, a recorrente pediu provimento ao recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecido o crédito pleiteado e homologadas as
compensações objeto dos autos.

Na sessão de 12/10/2012, houve sobrestamento do processo para aguardar
decisão final, irreformável, da lide objeto do Processo no 10925.002675/2005­38 que
tramitava, na época, na CSRF/1a Turma, conforme Resolução CARF no 1802­000.112 – 2a
Turma Especial (e­fls. 170/185).
Por fim, existindo julgado definitivo na órbita administrativa naquele
processo, os autos do presente processo retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 483

15

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO

O Recurso Voluntário já foi conhecido na sessão de 02/10/2012, quando
houve sobrestamento do presente processo para aguardar decisão final, irreformável, da lide
objeto do Processo (conexo) no 10925.002675/2005­38 que tramitava na CSRF/1a Turma,
conforme Resolução CARF no 1802­000.109 – 2a Turma Especial (e­fls. 430/446).
Existência de conexão prejudicial daquele processo em relação à lide deste.
Sobrevindo decisão final, irreformável, na órbita administrativa naquele
processo, então os autos deste processo retornaram para julgamento.

MATÉRIA OBJETO DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Conforme relatado, trata­se de processo de compensação tributária.
A recorrente transmitiu, eletronicamente, pela internet praticamente uma
centena de DCOMP, mediante programa gerador PER/DCOMP, utilizando pretenso crédito –
direito creditório ­ de pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ – estimativa mensal (código
de receita 2362) e CSLL – estimativa mensal (código de receita 2484) do ano­calendário
2001, para quitação (compensação), sob condição resolutória, de débitos tributários de anos
subsequentes. A seguir transcrevo quadro­resumo das DCOMP objeto dos autos, onde é
pleiteado o suposto crédito do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2001:

PER/DCOMP
DATA DE
TRANS.
ORIGEM
DO
CRÉDITO
(pag.
indevido ou
a maior)
DATA
ARRECA­
DAÇÃO –
DARF
VALOR
DARF

VALOR
ORIG.
UTIL. NA
COMP.
Fls.
35015.03675.231003.1.3.04 ­4803 23/10/2003
CSLL (2484) 29/03/2001
5.111,03
5.111,03
09/13
25901.44774.150604.1.3.04 ­8246 15/06/2004
IRPJ (2362)
31/08/2001
11.466,11
314,26
14/18
29131.18723.231003.1.3.04 ­8001 23/10/2003
IRPJ (2362)
30/04/2001
8.508,13
8.508,13
19/23
05492.96361.231003.1.3.04 ­9343 23/10/2003
IRPJ (2362)
31/07/2001
9.585,89
9.585,89
24/28
16361.51333.231003.1.3.04 ­0581 23/10/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
6.483,07
29/33
18468.53090.231003.1.3.04 ­4997 23/10/2003
IRPJ (2362)
31/05/2001
10.005,68
9.911,68
34/38
05463.36923.231003.1.3.04 ­2334 23/10/2003
CSLL (2484) 30/04/2001
5.674,39
5.674,39
39/43
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 484

16
04406.77448.231003.1.3.04 ­6750 23/10/2003
IRPJ (2362)
29/03/2001
7.464,86
7.464,86
44/48
03042.92425.090304.1.3.04 ­0401 09/03/2004
CSLL (2484) 31/08/2001
7.396,98
6.352,60
49/53
32171.05433.231003.1.3.04 ­6984 23/10/2003
CSLL (2484) 31/07/2001
6.256,38
6.256,38
54/58
00773.38372.080104.1.3.04 ­0851 08/01/2004
CSLL (2484) 31/12/2001
7.823,00
7.823,00
59/63
37892.94250.080104.1.3.04 ­1628 08/01/2004
IRPJ (2362)
28/02/2001
7.604,85
7.604,85
64/68
15922.56860.080104.1.3.04 ­1843 08/01/2004
CSLL (2484) 28/02/2001
5.186,62
5.186,62
69/73
27859.33419.150604.1.3.04 ­3246 15/06/2004
IRPJ (2362)
31/05/2001
10.005,68
675,51
74/78
03640.22311.080104.1.3.04 ­5246 01/08/2004
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
8.294,69
79/83
02942.54234.140404.1.3.04 ­7001 14/04/2004
IRPJ (2362)
31/08/2001
11.466,11
11.433,17
84/88
42911.79143.150604.1.3.04 ­3970 15/06/2004
IRPJ (2362)
30/11/2001
10.892,79
10.892,79
89/93
03661.90750.080104.1.3.04 ­1204 08/01/2004
IRPJ (2362)
31/12/2001
12.487,03
12.487,03
94/98
22124.55380.170105.1.3.04 ­4807 17/01/2005
CSLL (2484) 31/01/2001
11.566,42
11.566,42
99/103
42181.81938.170105.1.3.04 ­3708 17/01/2005
IRPJ (2362)
28/09/2001
11.404,45
11.404,45
104/108
24607.49399.080104.1.3.04 ­3647 08/01/2004
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
2.575,05
109/113
42898.71787.231003.1.3.04 ­5157 23/10/2003
CSLL (2484) 29/06/2001
9.984,58
9.984,58
114/118
30164.95637.150604.1.3.04 ­4723 15/06/2004
CSLL (2484) 31/08/2001
7.396,98
1.203,21
119/123
05381.40395.080104.1.3.04 ­0070 08/01/2004
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
124/128
27768.96979.111203.1.3.04 ­0060 11/12/2003
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
10.785,48
129/133
40448.15966.180803.1.3.04 ­2846 18/08/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.752,77
134/138
23589.39086.271004.1.3.04 ­7507 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/10/2001
11.185,13
11.177,28
139/148
00524.05413.271004.1.3.04 ­8017 27/10/2004
IRPJ (2362)
31/01/2001
12.851,58
12.851,58
149/158
37467.74063.231003.1.3.04 ­4602 23/10/2003
IRPJ (2362)
23/02/2001
7.604,84
7.604,84
159/163
31937.34103.231003.1.8.04 ­0800 23/10/2003
­
­
­
­
164
32094.96977.011203.1.8.04 ­0230 01/12/2003
­
­
­
­
165
41643.37070.300703.1.3.04 ­7915 30/07/2003
CSLL (2484) 29/03/2001
5.111,03
5.111,03
166/170
13432.27099.221003.1.8.04 ­5156 22/10/2003
IRPJ (2362)
28/12/2001
14,65
14,65
171/176
07388.13239.111203.1.8.04 ­7927 11/12/2003
­
­
­
­
177
01445.71814.180803.1.3.04 ­7483 18/08/2003
CSLL (2484) 31/08/2001
10,00
10,00
178/182
15746.69673.221003.1.8.04 ­8830 22/10/2003
­
­
­
­
183
07629.41051.180803.1.3.04 ­9760 18/08/2003
CSLL (2484) 31/07/2001
6.256,38
6.256,38
184/188
33855.26023.221003.1.8.04 ­8087 22/10/2003
­
­
­
­
189
42901.02669.241003.1.3.04 ­6874 24/10/2003
CSLL (2484) 28/12/2001
10,00
10,00
190/194
13270.63490.111203.1.8.04 ­3370 11/12/2003
­
­
­
­
195
10805.50595.300703.1.3.04 ­5210 30/07/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
2.338,99
196/200
23498.74053.231003.1.3.04 ­9330 23/10/2003
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
205/209
01736.43296.111203.1.8.04 ­7009 11/12/2003
­
­
­
­
210/211
10874.37983.231003.1.3.04 ­1523 23/10/2003
CSLL (2484) 23/02/2001
5.186,62
5.186,62
212/216
01242.55374.231003.1.8.04 ­7182 23/10/2003
­
­
­
­
217
03601.85350.011203.1.8.04 ­2702 01/12/2003
­
­
­
­
218
40448.15966.180803.1.3.04 ­2846 18/08/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.752,77
219/223
33482.12277.221003.1.8.04 ­3469 22/10/2003
­
­
­
­
224
16203.17339.300903.1.3.04 ­2430 30/09/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
3.561,82
225/229
15049.00141.221003.1.8.04 ­0045 22/10/2003
­
­
­
­
230
21934.34621.231003.1.3.04 ­2533 23/10/2003
CSLL (2484) 30/11/2001
8.294,69
8.294,69
231/235
28935.86151.111203.1.8.04 ­7943 11/12/2003
­
­
­
­
236
21733.30528.300703.1.3.04 ­4070 30/07/2003
CSLL (2484) 02/01/2001
7.390,55
7.390,55
237/241
38724.88142.221003.1.8.04 ­6615 22/10/2003
­
­
­
­
242
11954.40170.180803.1.3.04­0962
18/08/2003
CSLL (2484) 31/10/2001
7.119,97
7.119,97
243/247
03481.79101.221003.1.8.04­7514
22/10/2003
­
­
­
­
248
28188.87950.180803.1.3.04 ­5505 18/08/2003
CSLL (2484) 29/06/2001
9.984,58
9.984,58
249/253
21053.85348.221003.1.8.04 ­9003 22/10/2003
­
­
­
­
254
39058.77348.300903.1.3.04 ­6907 30/09/2003
IRPJ (2362)
02/01/2001
11.686,20
11.686,20
255/259
21343.40557.221003.1.8.04 ­8725 22/10/2003
­
­
­
­
260
32244.32387.180803.1.3.04 ­0302 18/08/2003
CSLL (2484) 31/05/2001
6.483,07
4.144,08
261/265
25307.95507.221003.1.8.04 ­8921 22/10/2003
­
­
­
­
266
23613.36180.231003.1.3.04­9976
23/10/2003
CSLL (2484) 28/12/2001
7.823,00
7.823,00
267/271
38263.33321.111203.1.8.04 ­4315 11/12/2003
­
­
­
­
272/273
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 485

17
39587.34066.231003.1.3.04­ 4003 23/10/2003
IRPJ (2362)
28/12/2001
12.487,03
12.487,03
274/278
08735.34120.111203.1.8.04­ 5089 11/12/2003
­
­
­
­
279
10719.93897.241003.1.3.04 ­0558 24/10/2003
IRPJ (2362)
14/11/2001
93,12
93,12
280/284
13709.42978.111203.1.8.04 ­4530 11/12/2003
­
­
­
­
285
17895.50687.300703.1.3.04 ­2947 30/07/2003
CSLL (2484) 30/04/2001
5.674,39
5.674,39
286/290
12024.45059.221003.1.8.04 ­3105 22/10/2003
­
­
­
­
291
41620.70170.231003.1.3.04 ­7509 23/10/2003
IRPJ (2362)
30/11/2001
13.360,53
13.360,53
292/296
26914.45778.111203.1.8.04 ­8346 11/12/2003
­
­
­
­
297

Como já demonstrado no relatório, as decisões anteriores neste processo
indeferiram o crédito pleiteado nas DCOMP objeto dos presentes autos.
Ou seja:
Primeiro, o crédito pleiteado do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2001 de
pagamento indevido ou a maior, restou revertido a IRPJ e CSLL a pagar em face de autos de
infração com base no lucro arbitrado, pois em procedimento de fiscalização, a escrituração
contábil /fiscal foi desclassificada, considerada imprestável para apuração do lucro real,
ficando prejudicadas as declarações retificadoras (DIRPJ, DIPJ e DCTF), antes
transmitidas/apresentadas, que haviam reduzido o débito dessas exações fiscais confessados
nas DCTF originais e pagos.
Por último, a decisão recorrida, também, indeferiu o crédito pleiteado, pois a
contribuinte não comprovou o alegado pagamento indevido ou a maior dessas exações fiscais,
em face dos já citados, anteriormente, autos de infração do IRPJ e da CSLL do ano­calendário
2001 que reverteram o alegado pagamento indevido ou a maior em débitos do IRPJ e da CSLL
a pagar pela desclassificação da escrituração contábil/fiscal e arbitramento do lucro.

Nesta instância recursal do CARF, a recorrente voltou a repisar os
argumentos já apresentados na instância a quo:

­ que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido ou maior do IRPJ e
da CSLL, no âmbito do Lucro Real anual (antecipação de pagamento por estimativa mensal),
atinente aos PAs do ano­calendário 2001;
­ que a origem do crédito advém de erros de fato, falhas, equívocos, na
escrituração contábil e fiscal;
­ que, para corrigir a escrituração contábil/fiscal, contratou empresa
especializada NMS Soluções Integradas em Gestão Ltda, que recompôs toda a escrita
contábil/fiscal entre 1995 a 1999 e revisou 2000 a 2003;
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo fato da escrituração contábil ter sido descaracterizada (imprestável para
apuração do lucro real), tendo o fisco aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro
com base em receita conhecida (conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ processo no
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 486

18
10925.002675/2005­38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004), tornando, por conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que, em relação ao Processo n° 10925.002678/2005­71 – IRPJ e reflexos, a
infração imputada Omissão de Receitas, ano­calendário 2002, foi julgada improcedente;
­ que nos autos do processo 10925.001362/2005­62 (processo de
compensação tributária, direito creditório pleiteado do ano­calendário 2002) foram juntadas
mais de 300 (trezentas) páginas de documentos;
­ que, destarte, nos autos dos processos no 10925001362/2005­62 e
10925.002675/2005­38 há um completo e detalhado conjunto de provas, mais que suficiente
para elucidação do litígio;
­ que protesta, desde já, pela produção de todas as provas testemunhais ou
periciais que sejam necessárias e pela baixa em diligência dos autos, se for o caso necessário, e
demais procedimentos cabíveis e aplicáveis.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

CRÉDITO PLEITEADO NAS DCOMP OBJETO DOS AUTOS.
ORIGEM. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IRPJ E CSLL
ESTIMATIVAS MENSAIS DO ANO­CALENDÁRIO 2001. INEXISTÊNCIA DO
ALEGADO CRÉDITO PELA REVERSÃO PARA DÉBITOS A PAGAR EM
PROCESSO CONEXO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE
OFÍCIO POR IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL
PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL DECISÃO FINAL, DEFINITIVA E
IRREFORMÁVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO CONEXO.
PRECLUSÃO.

A contribuinte pleiteou crédito de IRPJ e/ou CSLL de pagamento indevido
ou a maior de estimativas mensais do AC 2001, após apresentação de declarações retificadoras
reduzindo ou suprimindo totalmente débitos confessados em DCTF­Original quanto ao referido
ano­calendário, e ato contínuo utilizou os pretensos créditos nas DCOMP eletrônicas
transmitidas objeto dos presentes autos, para quitação dos débitos confessados nelas.
A própria recorrente, de forma expressa nas razões do recurso, nesta
instância recursal ordinária do CARF, consignou que procedera alterações, modificações, na
escrituração contábil/fiscal em 2003, quanto ao ano­calendário 2001 (fl. 195), in verbis:
(...)
No presente caso foi o que fez o contribuinte, contratando
empresa especializada que recompôs toda a escrita fiscal e
contábil entre 1995 e 1999 e revisou 2000 a 2003, (...).
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 487

19
(...)

Nas razões de defesa na instância a quo, também, a contribuinte, de forma
expressa, reconheceu que contratara em 2003 a empresa especializada NMS Soluções
Integradas em Gestão Ltda, pois sua escrituração contábil/fiscal tinha problemas e que não
tinha um bom contador até 2003 (fls. 152/171), in verbis:

(...)
A administração da DRF­Joaçaba, sabe perfeitamente que existiam
problemas na contabilidade até 1999 e que o contrato feito com a NMS
Soluções Integradas em Gestão Ltda, em 2003, foi exatamente para
recompor registros onde estivessem falhos e pudessem ser
regularmente refeitos e efetuá­los onde não existissem ou existissem
apenas rascunhos.
(...)
ENTRETANTO, existem dois problemas, primeiro que a ora
impugnante não tinha um bom contador até 2003 (...).
(...)
Lembremos que o contribuinte contratou a empresa NMS para revisar
sua contabilidade exatamente porque conhecia muitíssimo pouco de
todos estes detalhes técnicos contábeis e jurídicos.
(...)

Nas razões do recurso, a contribuinte alegou:
­ que, até agora, as "retificadoras" não foram claramente examinadas com
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, pois o direito creditório e as compensações
foram denegadas pelo despacho decisório e pela decisão recorrida, pelo fato da escrituração
contábil/fiscal ter sido descaracterizada (imprestável para apuração do lucro real), tendo o fisco
aplicado o regime de apuração do Arbitramento do Lucro com base em receita conhecida
(conforme autos de infração do IRPJ e da CSLL ­ Processo (conexo) no 10925.002675/2005­
38, fatos geradores dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), tornando, por
conseguinte, as “retificadoras” inócuas;
­ que a resolução da lide objeto dos presentes autos depende da sorte do que
restar decidido, finalmente, nos autos do processo conexo no 10925.002675/2005­38.
Realmente, conforme já relatado, tanto o despacho decisório quanto a decisão
recorrida denegaram o crédito pleiteado e não homologaram as compensações informadas em
DCOMP eletrônica, pela inexistência do alegado direito creditório (falta de comprovação da
liquidez e certeza), em face da desclassificação da escrituração contábil/fiscal, declarada
imprestável pelo fiscalização da RFB para apuração do lucro real, e houve lançamento do IRPJ
e da CSLL com base no lucro arbitrado (Autos de Infração). Ou seja, houve reversão para IRPJ
e CSLL a pagar.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 488

20
Segundo a fiscalização da RFB, a transmissão via internet, em torno, de uma
centena de DCOMP eletrônicas, objeto desde processo e de outros processos de
compensação, chamou atenção do fisco, e as DCOMP foram baixadas para análise manual.
Intimada a comprovar o erro de fato que teria originado o alegado crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e/ou CSLL, a contribuinte apenas apresentou
declarações retificadoras, o que implicou abertura ­ antes da análise dos créditos pleiteados ­ de
procedimento de fiscalização.
Como resultado do procedimento de fiscalização, foram lavrados autos de
infração dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, objeto de 4 (quatro)
processos administrativos (exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), implicando inexistência do
crédito pleiteado, pela desclassificação da escrituração contábil, restando prejudicadas as
declarações retificadoras desses períodos de apuração.
Portanto, a sorte da lide do presente processo passou a depender,
exclusivamente, do que restasse decidido, finalmente, na lide objeto do Processo (conexo)
10925.002675/2005­38 que trata dos autos de infração do IRPJ e da CSLL dos anos­
calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, decorrência da desclassificação da
escrituração contábil/fiscal desses anos­calendário e do arbitramento do lucro, e reversão do
alegado crédito do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2001 em débitos a pagar do IRPJ e
CSLL, ficando sem efeito ou prejudicadas as declarações retificadoras.
Pois bem.
No citado Processo (conexo) no 10925.002675/2005­38 já existe decisão
final, definitiva e irreformável, onde restou confirmada a desclassificação, imprestabilidade da
escrituração contábil/fiscal dos anos­calendário 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004 para apuração
do lucro real, ficando justificado, confirmado, a legalidade do arbitramento do lucro desses
anos­calendário, prejudicadas as declarações retificadoras apresentadas.
Vale dizer, no Processo conexo no 10925.002675/2005­38 o Acórdão CSRF
no 9101­002.065– 1a Turma, sessão de 12/11/2014, manteve o arbitramento do lucro, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal dos anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 e 2004, para apuração do lucro real anual, cuja ementa, dispositivo e voto condutor, no
que pertinente transcrevo, cuja cópia foi juntada aos presentes autos (fls. 256/265), in verbis:
(...)

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 489

21

(...)

(...)
Voto
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 490

22

(...)

(...)

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 491

23

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 492

24

(...).
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 493

25

A contribuinte tomou ciência dessa decisão em 01/07/2015, conforme Termo
de Abertura de Documento, de 01/07/2015, in verbis:

(...)
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10925.002675/2005­38
INTERESSADO: BEBBER COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA
TERMO
DE
ABERTURA
DE
DOCUMENTO
­
COMUNICADO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados
abaixo na data 01/07/2015 15:54h, pela abertura dos arquivos
digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e­CAC), através
da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde
20/05/2015 na Caixa Postal.
Acórdão de Recurso Especial
Intimação de Resultado de Julgamento
Darf
Contribuinte: 75.455.824/0001­55 BEBBER COMERCIO DE
MOVEIS
E
ELETRODOMESTICOS
LTDA
(ou
seu
Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2015
Acompanhar Pronunciamento / RECEITA FEDERAL ­ PARA
USO DO SISTEMA SACAT­DRF­JOA­SC SC JOAÇABA DRF
(...)

A contribuinte não recorreu dessa decisão que se tornou final e irreformável
na órbita administrativa.
Conforme despacho de 07/07/2015 daquele processo, a contribuinte fez
opção pelo parcelamento dos débitos, in verbis:

(...)
PROCESSO: 10925.002675/2005­38
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 494

26
INTERESSADO: BEBBER COMÉRCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 75.455.824/0001­55
(...)
Após a ciência do resultado do julgamento do recurso especial
da Fazenda Nacional, fls. 1442/1448, o interessado entrou em
contato com o CAC desta Delegacia para informar que os
créditos controlados no presente processo foram incluídos no
pedido de parcelamento especial com os benefícios da lei no
12.996/2014.
Estando os débitos devedores no sistema Sief­Processos,
encaminho o presente processo para acompanhamento do
parcelamento.
(...)

Destarte, os débitos dos autos de infração do IRPJ e da CSLL foram objeto de
parcelamento, quanto ao citado processo conexo.
Portanto, como demonstrado, ao restar mantido o Arbitramento do Lucro dos
anos­calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, por imprestabilidade da escrituração
contábil/fiscal para apuração do lucro real anual, por decisão final e irreformável ­ Processo
conexo no 10925.002675/2005­38 ­ com exigência do IRPJ e da CSLL com base no lucro
arbitrado, a lide objeto destes autos, reflexamente, restou preclusa, não cabe mais revolver,
rediscutir, nestes autos, o alegado crédito, pois as declarações retificadoras desses anos­
calendário citados (regime do lucro real anual) restaram superadas, inócuas, sem efeito jurídico
contra o fisco, e, por conseguinte, não há crédito a ser reconhecido do IRPJ e/ou CSLL, pois
houve reversão para IRPJ e CSLL a pagar para o ano­calendário 2001, conforme autos de
infração dessas exações fiscais no referido processo conexo.
Ou seja:
Mantido o Arbitramento do Lucro do ano­calendário 2001, por
imprestabilidade da escrituração contábil/fiscal para apuração do lucro real, por decisão final e
irreformável ­ processo conexo no 10925.002675/2005­38, reflexamente restou prejudicado,
precluso, por conseguinte, o pedido de restituição de crédito de suposto pagamento indevido ou
a maior com base no lucro real ­ estimativas mensais, pela reversão para débitos a pagar pelo
respectivo auto de infração mantido pela citada decisão definitiva na órbita administrativa
naquele processo.
Todas as demais alegações estão prejudicadas.
A contribuinte, nos autos, em momento algum argumentou, nem demonstrou,
que os pagamentos efetuados no regime do lucro real quanto aos fatos geradores do ano­
calendário 2001 não tivessem sido aproveitados como crédito pela fiscalização quando da
lavratura do respectivo auto de infração no regime do lucro arbitrado de ofício, quanto aos
fatos geradores do ano­calendário 2001.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001361/2005­18
Acórdão n.o 1401­004.500
S1­C4T1
Fl. 495

27
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital